Tribunal: TJDFT
Processo: 0741961-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741961-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROLINE MORAES OLIVEIRA GOMES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora KAROLINE MORAES OLIVEIRA GOMES em face da decisão interlocutória (ID 143017615), proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos ajuizada em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, onde o Juízo a quo indeferiu o pedido formulado a título de antecipação dos efeitos de tutela, no seguintes termos: “Trata-se de ação cível pelo procedimento comum ajuizada por KAROLINE MORAES OLIVEIRA GOMES em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Narra a parte autora que é contratante do plano de saúde fornecido pela ré e, em 19/07/2021, foi submetida a cirurgia bariátrica (gastroplastia redutora, Bypass Gástrico em “Y de Roux”) para tratamento de obesidade mórbida, o que lhe propiciou a perda de 42 kg, acarretando excessos de pele no abdômen, mamas, braços e pernas, gerando dobras, onde, periodicamente, ocorrem intertrigos (dermatite infecciosa por atrito), necessitando de cirurgia reparadora. Afirma que fez abdomnoplastia reparadora anteriormente, custeada pela ré, mas, ao requerer o procedimento de mamoplastia com implantes x2 (CID Z42.1), o pedido lhe foi negado ao argumento que os procedimentos não constam no rol da ANS. Alega que a recusa de atendimento lhe causa angústia e sofrimento, tendo em vista a interrupção do tratamento da obesidade. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado à ré que autorize e custeie o procedimento “mamoplastia com implantes x2 (CID Z42.1). No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência e a condenação da ré ao pagamento de R$15.000,00 a título de compensação por danos morais. Requer a gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$15.000,00. Juntou documentos. É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade justiça à autora. Anote-se. Em que pese ser a saúde direito social fundamental constante do artigo 196 da Constituição Federal, tal fato, por si só, não basta para que sejam atendidos todos e quaisquer requerimentos judiciais, especialmente em caráter liminar. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. Numa análise perfunctória, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência no caso em análise. A priori, através do juízo de cognição sumária, é possível constatar que o documento de ID no 141891971 comprova o vínculo contratual entre as partes. No relatório médico de ID no 141891973, resta descrito que a perda de peso carretou a formação de muitos excessos cutâneos residuais no abdômen, mamas, braços e pernas, gerando dobras, onde, periodicamente, ocorrem intertrigos, dermatite infecciosa por atrito, de difícil controle clínico, além de provocar considerável prejuízo funcional à paciente, indicando cirurgia plástica reparadora com urgência para correção das lipodistrofias e regularização do contorno corporal. É sabido que a cirurgia de mamoplastia com prótese, para reconstrução de mamas, decorrente de quadro de flacidez de pele pós cirurgia bariátrica não possui caráter estritamente estético, mas encerra tratamento necessário e complementar de pacientes com quadro de obesidade mórbida. Todavia, em consulta ao vigente rol de procedimento e eventos de saúde da ANS, observa-se que há previsão apenas de “reconstrução da mama com prótese e/ou expansor em casos de lesões traumáticas e tumores”. Além disso, está disposto no parecer técnico no 19 19/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021: “As modalidades de plásticas mamárias, associadas ou não ao uso de próteses e/ou expansores para reconstrução mamária, contidas no referido Rol, terão sua cobertura obrigatória pelos citados planos de saúde, quando indicadas pelo médico assistente, para beneficiários com: 1) diagnóstico de câncer de mama; 2) probabilidade de desenvolver câncer de mama de acordo com exame genético; 3) lesões traumáticas e tumores em geral (quando a sua retirada, mesmo em caráter investigativo, mutila a mama)” Outrossim, é uma cirurgia, por sua natureza, não decorrente diretamente de patologia, mas sim destinada a melhorar a qualidade de vida da Autora. Não há risco grave à vida e à saúde da mesma de forma que não há urgência. Assim, em exame sumário, não julgo presente a probabilidade do direito vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela.” Em suas razões recursais, a autora agravante sustenta, em suma, que ajuizou a ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, devido à recusa de seu plano de saúde em autorizar a cirurgia plástica reparadora nas mamas, indicada pelos médicos assistentes, após cirurgia bariátrica e estabilização de seu peso. Defende que os laudos médicos que instruíram a inicial comprovam a desordem emocional e física provocada pelas patologias indicadas após a cirurgia bariátrica, prejudicando a sua saúde, e que aguarda o devido tratamento com intervalos recorrentes de dores, dificuldade de higienização, frustração, baixa autoestima e insegurança. Argumenta que a cirurgia reparadora pode contribuir para uma melhora de sua qualidade de vida. Informa que passa por diversos problemas de saúde em decorrência do excesso de pele pós gastroplastia, que podem cessar ou diminuir com a cirurgia plástica. Sustenta que o rol da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar é meramente exemplificativo, e que a única opção para o tratamento da autora é a cirurgia reparadora pleiteada. Destaca estarem presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal, conforme fundamentos expostos. Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para determinar à ré agravada que custeie o tratamento pós cirurgia bariátrica, autorizando a cirurgia reparadora de mamoplastia com implantes x2, bem como os demais procedimentos necessários ao tratamento, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja confirmado o pedido liminar, reformando a decisão agravada. Sem preparo, em razão da concessão do benefício da gratuidade pelo Juízo de origem. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade e o risco de dano da tutela de urgência recursal vindicada. Com efeito, nada obstante os laudos médicos acostados nos autos (IDs 141891973 e 141891976 do processo de origem) apontem para a necessidade de submissão da autora agravada a procedimento cirúrgico nas mamas, não foram apontadas razões impeditivas a contraindicarem o aguardo do regular trâmite processual. Igualmente, o relatório psicológico apresentado no ID 141891974 dos autos originários não indica situação de risco a indicar a necessidade de imediata submissão cirúrgica. Vale considerar que a cirurgia de gastroplastia fora realizada pela agravada há cerca de um ano e meio, inexistindo, pois, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desse modo, em análise perfunctória, própria desta via recursal, não se pode concluir que o quadro de saúde da agravada seja capaz de colocá-la em situação de risco, caracterizando o estado de urgência apto a ensejar o deferimento da medida neste momento processual. Ademais, em que pese as angústias e ansiedade alegados pela autora agravante, tais sentimentos não são suficientes para caracterizar urgência na realização do procedimento cirúrgico e autorizá-lo em caráter liminar. Confira-se, a esse respeito, os seguintes julgados deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECEITO COMINATÓRIO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS REPARADORES PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVA DO PLANO. AUSÊNCA DE COBERTURA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PROBABILDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando verificados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verificada a inocorrência de tais pressupostos, uma vez que não evidenciado o pressuposto atinente ao perigo de dano na prova documental reunida, o juízo a quo não deve concedê-la. 2. O perigo da demora não deve ser lastreado em genéricas assertivas, ou seja, é imperativa a comprovação da necessidade de realização urgente dos procedimentos indicados por médico especialista, a fim de obrigar o plano de saúde a custeá-los, diante do risco de irreversibilidade da medida pleiteada. Não se mostra razoável ignorar a cobertura contratual para contemplar irrestritamente a pretensão deduzida pela recorrente, porque impor à operadora agravada obrigação além da estipulação contratual implica violação ao próprio contrato e à obrigatoriedade do que nele ficou estabelecido. 3. Assim, havendo simples indicação, em relatório psicológico, de leve abalo emocional, sem qualquer menção nos relatórios médicos sobre o risco iminente à vida ou integridade física da recorrente para a realização imediata dos procedimentos reparadores, não está obrigado o magistrado a autorizar os procedimentos cirúrgicos em tutela liminar antecipada de mérito, em que haverá integral satisfação da obrigação de fazer pleiteada na demanda. 4. Imprescindível a demonstração do caráter reparador, e não estético, da cirurgia solicitada para correção de deformidade corporal derivada da redução de peso provocada pela gastroplastia a que a recorrente afirma haver se submetido, em que o ônus probatório lhe incumbe na forma do art. 373, I, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1408353, 07172059720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CIRURGIA REPARADORA. PÓS BARIÁTRICA. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face de decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a cobertura de cirurgia reparadora pós cirurgia bariátrica. 2. Cabe ao profissional de saúde que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição. Porém, é reconhecido o direito de plano de negar a cobertura de tratamento, quando existe expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp 1811417/SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773/SP), ou a recusa é devidamente motivada e justificada com base em estudos médicos. 3. Sendo inexistentes evidências de complicações que ponham em risco a vida, a saúde ou a integridade física do paciente, está ausente situação de urgência de que haveria risco na espera pelo trâmite do processo. 4. Recurso conhecido, provimento negado. (Acórdão 1387780, 07303407920218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator Designado:Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, verifica ser prudente a manutenção da decisão recorrida, a fim de resguardar o direito ao contraditório da ré agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se esta decisão ao Juiz da causa, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília – DF, 12 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora